Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PEDIDO EXPRESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. ULTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A apresentação de pedido expresso de suspensão da marcha processual, amparada na juntada ao caderno processual de instrumento de acordo extrajudicial entabulado entre credor e devedor, firmado após a citação do executado, constitui óbice, por força dos comandos elencados nos arts. 313, II, e 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, à determinação judicial de extinção do feito.

2. Recurso provido.